Tribunal: TJES
Processo: 5005669-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005669-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJA SINGULAR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
RECORRIDO: CLARA CORREA DE LACERDA PAIVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5005669-04.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
LOJA SINGULAR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

RECORRIDO:
CLARA CORREA DE LACERDA PAIVA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. DROPSHIPPING. VESTIDO DE NOIVA. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO IMPORTADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS. DANO MORAL.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora adquiriu um vestido de noiva pela internet para utilização em seu casamento. O produto, cuja origem internacional não foi informada no ato da compra, sofreu retenções alfandegárias e foi entregue com atraso, em data próxima à cerimônia, o que inviabilizou os ajustes necessários. A autora exerceu o direito de arrependimento no dia do recebimento, mas a empresa ré negou o reembolso, alegando o descumprimento de prazos internos para preenchimento de formulário administrativo. A pretensão inicial requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

1 - Se a omissão sobre a natureza importada do produto e o consequente atraso na entrega configuram falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação.

2 - Se procedimentos internos da empresa podem restringir ou anular o exercício do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3 - A ocorrência de danos morais indenizáveis diante da frustração de expectativa em evento de alta relevância (casamento).

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A ausência de informação clara sobre a importação direta do produto configura violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva, expondo o consumidor a riscos alfandegários não assumidos.

5 - O direito de arrependimento, garantido pelo art. 49 do CDC para compras fora do estabelecimento comercial, é um direito potestativo que deve ser exercido em até 7 dias após o recebimento.

6 - Exigências burocráticas internas, como prazos exíguos (48 horas) para preenchimento de formulários, são abusivas e não podem se sobrepor às garantias legais da legislação consumerista.

7 - O descaso da fornecedora em solucionar o imbróglio relativo a item essencial para casamento ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais com caráter pedagógico e punitivo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Procedimentos administrativos internos das empresas de comércio eletrônico não podem impor obstáculos temporais ou burocráticos que limitem ou impeçam o exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LOJA SINGULAR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA
(Recorrente) em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CLARA CORREA DE LACERDA PAIVA
(Recorrida).

O juízo de origem condenou a empresa requerida à restituição integral do valor pago pelo produto (R$ 260,91), condicionada à devolução do bem, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

A decisão fundamentou-se na falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega de um vestido de noiva, violação ao dever de informação sobre a natureza importada do produto e negativa indevida de reembolso após o exercício tempestivo do direito de arrependimento.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade de sua operação de
dropshipping
, alegando que os prazos de entrega internacional foram informados e cumpridos dentro da margem de dias úteis.

Argumenta que a rescisão e a ausência de reembolso decorreram de culpa exclusiva da consumidora, que não teria observado o prazo de 48 horas para preenchimento de formulário administrativo interno, e pugna pela inexistência de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a abusividade dos prazos internos da empresa frente ao Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

II. Do Mérito

A controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviço de comércio eletrônico, atraso na entrega de item essencial para cerimônia de casamento e validade de restrições impostas por procedimentos internos da ré ao exercício do direito de arrependimento.

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada do conjunto fático-probatório. Restou comprovado que a autora adquiriu o produto em 02/01/2025 para seu casamento em 26/02/2025, sendo surpreendida por retenções alfandegárias decorrentes da omissão de informação sobre a origem internacional da mercadoria.

Conforme bem pontuado pelo magistrado, os procedimentos internos da empresa, como a exigência de preenchimento de formulário em 48 horas sob pena de perda do direito ao reembolso, não podem se sobrepor às garantias legais. O Art. 49 do CDC assegura o direito de arrependimento em 7 dias após o recebimento, prazo este respeitado pela consumidora, que formalizou a desistência na mesma data da entrega (27/01/2025).

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizado
s.

A frustração da finalidade essencial do contrato — a utilização do vestido no casamento devido ao atraso e tempo exíguo para ajustes — configura inadimplemento que justifica a restituição integral e a reparação extrapatrimonial.

O dano moral foi corretamente arbitrado em R$ 2.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do descaso da ré em evento de alta relevância afetiva.

Desta forma, os argumentos recursais não são suficientes para modificar o posicionamento adotado, sendo a sentença irretocável em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)